Tribunal: STF
Processo: Rcl 70462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Priscilla de Souza da Costa Pereira, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5173120-55.2021.8.13.0024, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    A ora Reclamante participou de concurso público junto à Fundação João Pinheiro para o cargo de Pesquisadora de Ciência e Tecnologia Nível III/Grau A – Gestão em Políticas Públicas.



    Para a aludida vaga, o Edital previa o número de 3 vagas e o restante dos aprovados ficariam no cadastro de reserva.



    No dia 28 de junho de 2014 o concurso foi homologado pelo prazo de 2 anos, sendo, posteriormente, prorrogado por mais dois anos, conforme documento em anexo.



    A ora Reclamante foi aprovada em 6º lugar no concurso, conforme homologação abaixo e em anexo, publicada no dia 28 de junho de 2014:



    [...]



    Por óbvio, quem se classifica no concurso público no cadastro de reserva, tem apenas uma mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica de todos os Tribunais, inclusive do STF.



    Os três primeiros classificados foram normalmente nomeados pela Fundação João Pinheiro, porém, o terceiro colocado, Sr. Guilherme Scodeler de Souza Barreiro, não tomou posse, sendo nomeada a Sr. Helena Teixeira Magalhães Soares que estava na quarta posição.



    Assim, a ora Reclamante era a segunda na lista a ser chamada.



    Entretanto, Exa., a Fundação João Pinheiro burlou, de forma flagrante, as regras de nomeação do concurso, senão veja-se:



    No dia 02 de abril de 2015, a ora Reclamante e o Sr. Francisco Carvalho Duarte Filho foram nomeados para cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo junto à Fundação João Pinheiro, conforme destaque abaixo e publicação anexa:



    [...]



    Entretanto, estas duas nomeações foram para exercer a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, ou seja, o mesmo cargo do concurso público que ainda estava em aberto.



    É importante reiterar que a ora Reclamante é uma das nomeadas e, atualmente, exerce a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro.



    Esta afirmação está cabalmente comprovada por documento emitido pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais.



    A ora Reclamante procurou a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais e pediu que informasse todas as pessoas que exercem a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, bem como o cargo de cada um.



    Este pedido foi atendido e o documento foi formalizado pelo Sr. Kacio Junqueira Oliveira, Gerente de Recursos Humanos da própria Fundação João Pinheiro (e-mail em anexo e abaixo):



    [...]



    É IMPORTANTE RESSALTAR QUE ESTE E-MAIL E O SEU ANEXO ENVIADO PELO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, SR. KACIO JUNQUEIRA OLIVEIRA, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO FORAM DEVIDAMENTE AUTENTICADOS EM CARTÓRIO, SENDO IMPOSSÍVEL O QUESTIONAMENTO DESSE DOCUMENTO.



    No documento anexo ao e-mail, há a lista dos Pesquisadores de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, dentre essas pessoas, há 3 (três) que exercem a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, porém, ocupam cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo:



    [...]



    Existem 3 (três) pessoas que exercem a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro.



    Salienta-se que a Sra. Celeste de Souza Rodrigues foi nomeada para o cargo antes do concurso público.



    Desta forma, duas pessoas que ocupam cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo exercem a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro em preterição aos candidatos aprovados em concurso púbico.



    Inicialmente, uma das pessoas que exercem a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro é a própria Reclamante.



    O posicionamento pacificado do STF é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento dos cargos previstos no concurso, assim, a ora Reclamante deixaria de ter mera expectativa de direito e passaria a ter direito subjetivo à nomeação.



    Tendo em vista que dois cargos em comissão de recrutamento amplo ocupam a função de Pesquisador de Ciência e Tecnologia junto ao Departamento de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, ocorrendo a preterição do concurso público, surge o direito líquido e certo da ora Reclamante, sendo necessário, dessa forma, a presente ação judicial (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documentos 10 e 11).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, e a ementa do aresto relativo ao recurso inominado:  



    Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão proferida por esta Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, lastreada no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório na forma artigo 38 da Lei 9.099/1995. O recurso não comporta provimento e nem juízo de retratação, havendo de ser mantida a r. decisão impugnada. O Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese na análise do Tema 784: [...]



    Desse modo, constata-se que o acórdão está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao apelo extremo foi denegado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, conheço do presente agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática (documento 2, pp. 36-37).  



    AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – TEMA 784/STF – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO (documento 2, p. 160).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da presente reclamação.  



    Veja-se o entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 62.080 ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023)  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).  



    Confira-se também a seguinte decisão: Rcl 69.393/BA, da minha relatoria, DJe 20/9/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator